Tribunal: TJSP
Processo: 2241502-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Honorários advocatícios – Decisão que determinou a juntada de procurações atualizadas pelos exequentes – Manutenção – Inexistência de qualquer ilegalidade da r. decisão agravada – Determinação que visa resguardar o direito dos exequentes – Decisão mantida – Recurso não provido.